Tribunal: TJDFT
Processo: 0734008-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0734008-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: DANILO RAFAEL DE SOUZA MORAES RECLAMADO: 2a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS D E S P A C H O Cuida-se de Reclamação apresentada por DANILO RAFAEL DE SOUZA MORAES relativa a acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais em sede de recurso inominado interposto nos autos no 0714755-58.2020.8.07.0020. O reclamante requer gratuidade de justiça e deixa, portanto, de recolher as custas de ingresso. Consoante disposto no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, regra também estabelecida no artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil. De tal modo, comprove o reclamante, no prazo de 5 (cinco) dias, o seu alegado estado de hipossuficiência com documentação idônea ou, no mesmo prazo, providencie o recolhimento das custas devidas. Brasília-DF, 25 de outubro de 2021. ANA CANTARINO Relatora